Tribunal: STF
Processo: ARE 1339049
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. EC’S 20/89 E 41/03. 



    1. Trata-se de continuação do julgamento de embargos de declaração onde se alega a existência de contradição no v. acórdão proferido. Aduz a embargante que o acórdão trata de pedido de revisão de benefício previdenciário, com base no argumento de que o índice de correção monetária utilizado para o reajustamento ofende o princípio constitucional da irredutibilidade do valor dos benefícios, em quanto a petição inicial trata de pedido de revisão de benefício previdenciário com a aplicação dos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003. 



    2. Constado o equívoco no acórdão anterior, foi convertido o julgamento em diligência para elaboração de parecer contábil, os autos retornaram conclusos para julgamento. 



    3. De início, ao contrário da conclusão do acórdão proferido em 30.01.2018, trata-se de benefício ainda anterior ao chamado “buraco negro” e, consequentemente, ao advento da Constituição Federal de 1988. Tal fato, porém, não constitui óbice à revisão requerida, conforme jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. In verbis: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 959061 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe -220 DIVULG 14-10-2016 PUBLIC 17-10-2016)”. Confira-se, ainda, o teor da decisão monocrática proferida no RE 1014698, Relatora Min. ROSA WEBER, publicada em 14/02/2017, no mesmo sentido. 



    4. O parecer da Contadoria destas Turmas Recursais concluiu que: “(...) Em cumprimento ao disposto no v. Acórdão (evento nº 68), temos a observar que o benefício da parte autora foi concedido em momento anterior à promulgação da CF/88, observando o regramento vigente à época, nos termos do Decreto nº 89.312/84. Tais benefícios foram revistos nos termos do art. 58 do ADCT, quando tiveram a renda mensal de abr./1989 atualizada pela equivalência à quantidade de salários mínimos na data da concessão. Ante o acima exposto, entendendo tratar-se de matéria de direito, procedemos a evolução da RMI já revista, para fins de subsídio, verificando que a renda mensal em dez./1998 e jan./2004 não atingia o teto máximo vigente à época”. 



    5. Não prosperam as alegações trazidas pela parte recorrente (evento 83), uma vez que, no caso de benefício concedido anteriormente à Lei nº 8.213/91, é possível a readequação de seu valor desde que se constate que o benefício foi limitado ao teto no momento da fixação do salário de benefício e, após fazer uma evolução da RMI até a época do advento da EC n. 20/98, se verificar que a renda mensal auferida também se encontrava limitada ao teto máximo de contribuição. Entender de forma diversa seria ir de encontro ao princípio constitucional da isonomia. 



    6. Dessa forma, acolhendo o parecer elaborado pela Contadoria das Turmas Recursais, verificado que o benefício cuja revisão é requerida não se limitava ao teto no momento de sua concessão, bem como à época da edição das EC 20/98 e 41/03, o recurso inominado apresentado pela parte autora não merece prosperar. 



    7. Condenação da recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (artigo 55, da Lei nº 9.099/95), atualizado de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Resolução CJF nº 267/13, cuja execução fica suspensa na hipótese de ser a parte beneficiária da Justiça Gratuita (art. 98, §3º, do CPC). 



    8. Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração apresentados para sanar a contradição existente no v. acórdão prolatado em 27.03.2017 e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA.” (Destaquei)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente